Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA NA HIPÓTESE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A r. sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-se as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo 5% (cinco por cento) para cada uma, em razão da sucumbência recíproca reconhecida pelo d. Juízo de origem.
2. A Apelante, contudo, logrou êxito na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, decaindo em parte mínima dos pedidos, razão pela qual se impõe aos Autores o dever de arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e provida.